Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-97.2010.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 155, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB ? PUGNA O MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ? Improcedência. A sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado pela incidência da prescrição da pretensão punitiva deve ser mantida, vez que à época em que foi proferida o delito já se encontrava prescrito entre a data do fato (17/04/2009) e o recebimento da denúncia (13/03/2012), de acordo com a pena em concreto. Ademais, pela pena em abstrato, haja vista o recurso ser do Ministério Público, o crime igualmente se encontra prescrito entre a publicação da sentença condenatória (15/08/2012) até a presente data tendo decorrido prazo superior a 04 anos, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115 do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
MICHEL TRINDADE VITOR
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000036-97.2010.8.14.0076

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 155, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB - PUGNA O MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - Improcedência.
A sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado pela incidência da prescrição da pretensão punitiva deve ser mantida, vez que à época em que foi proferida o delito já se encontrava prescrito entre a data do fato (17/04/2009) e o recebimento da denúncia (13/03/2012), de acordo com a pena em concreto. Ademais, pela pena em abstrato, haja vista o recurso ser do Ministério Público, o crime igualmente se encontra prescrito entre a publicação da sentença condenatória (15/08/2012) até a presente data tendo decorrido prazo superior a 04 anos, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter extinta a punibilidade de

Michel Trindade Vitor pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MICHEL TRINDADE VITOR
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000036-97.2010.8.14.0076
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Consta na denúncia, que no dia 17/04/2009, por volta de 06h, a vítima retornava para sua casa quando encontrou o apelado carregando um botijão de gás e uma panela de pressão do interior de sua residência, momento que gritou para dar o alarme, ocasião em que os vizinhos conseguiram imobilizar o recorrido e recuperar a res furtiva. Por tal conduta foi incurso no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia (fls.72/77) condenando Michel Trindade Vitor a pena em 10 meses de reclusão e 30 dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do CPB. Ao final aplicou a Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 anos.

Em
Sentença
(fls.126/128) foi reconhecido a Prescrição da Pretensão punitiva do Estado declarando extinta a punibilidade de Michel Trindade Vitor pela prática do crime capitulado no art. 155, c/c art. 14, II, do CPB.

Inconformado com a decisão o Ministério Público interpôs a presente
apelação
(fls.133/136) pugnando pela não incidência da prescrição da pretensão punitiva, requerendo o prosseguimento regular do processo.

Em
contrarrazões
(fls.143/148), a Defesa requer o não conhecimento e no mérito improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
(fls.155/157) manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Órgão Ministerial, diante da ocorrência da prescrição, na sua modalidade retroativa.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
V O T O

Preliminarmente, cabe analisar o pedido de intempestividade das razões recursais arguida pela Defesa, está não procede, vez que Órgão Ministerial tomou ciência da Sentença em 02/09/2016 (fl.127) e interpôs o recurso em 05/09/2016 (fls. 129)

Ademais, a jurisprudência do STJ possui o entendimento no sentido que, se o desejo de recorrer for manifestado no prazo legal, não há razão para o não conhecimento das razões extemporâneas.

Nesse sentido colaciono julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE
. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO ANALISADA POR PREJUDICIALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO E POR SER A SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO DE OFÍCIO PELO AGENTE COMPETENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [¿] 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte ¿a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo
¿ (HC n. 269.584/DF, Rel. Min.RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015). 5. Não há nulidade do acórdão que julga prejudicada a análise do recurso defensivo que pretende apenas a modificação do dispositivo de absolvição para ¿inexistência do fato¿, quando o provimento do recurso de apelação ministerial tenha sido para reconhecer, justamente, a prática da infração penal. 6. As questões relativas à atipicidade da conduta do paciente por não possuir ele atribuição para a prática do ato a que se comprometera, bem como por ser a solicitação indevida posterior à efetiva realização do ato de ofício pelo agente competente, não foram enfrentadas pela Corte de origem no julgamento da apelação, tampouco nos embargos de declaração, razão pela qual fica impedida de ser analisada por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 281.873/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Assim, presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal, requerendo o regular prosseguimento do processo. Em que pese tal alegação, verifico ser inviável o acolhimento do pleito.

Verifico que a Denúncia foi recebida em 13/03/2012 (fls.50/51) e o requerido condenado a 10 meses de reclusão em 15/08/2012 conforme Sentença Condenatória (fls.72/77), posteriormente sobreveio Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva sendo prolatada em 24/08/2016 (fls.126/127).

Como já mencionado, a pena definitiva aplicada na sentença condenatória foi de 10 meses de reclusão, ocorrendo a prescrição em 03 anos, prazo este que deve ser reduzido pela metade vez que o requerido era, ao tempo do crime, menor de 21 anos (fl.29), nos termos do art. 115, do CPB .

Pela pena em concreto o crime já estava prescrito entre a data do fato (17/04/2009) e o recebimento da denúncia (13/03/2012) por ter decorrido prazo superior a 01 ano entre os interstícios.

Nessa mesma linha, com base pela pena em abstrato (04 anos de reclusão), haja vista o recurso ser do Ministério público, verifico que ocorreu prazo superior a 04 anos entre a sentença condenatória (15/08/2012) até a presente data (art. 109, IV c/c art. 115 do CPB).

Dessa forma, deve ser mantida a extinção da punibilidade do delito, em decorrência da prescrição que ocorreu no caso em questão, conforme artigo 109, IV, c/c art. 115, ambos do CPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a Sentença que extinguiu a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, IV, 109, IV e 115, todos do CPB.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora